Tribunal: TJDFT
Processo: 0731569-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731569-66.2024.8.07.0001 RECORRENTE: THIAGO EDINIZ DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), fixando a pena em 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 700 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do delito restaram demonstradas pelo conjunto probatório, composto por autos de apreensão, perícias criminais, arquivos de mídia e relatos testemunhais colhidos sob o contraditório, que confirmam a dinâmica dos fatos e a reiteração da traficância pelo réu. 4. As circunstâncias da investigação e da prisão indicam a prática do tráfico de drogas, inviabilizando a desclassificação para o crime do artigo 28, da Lei no 11.343/2006. 5. A valoração negativa da culpabilidade não pode ser fundamentada na prática de mais de um verbo nuclear do tipo penal, tendo em vista que se trata de crime de ação múltipla, no qual tais condutas integram um único delito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido para afastar a valoração negativa da culpabilidade. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006 e 59 do Código Penal, asseverando a ausência de prova da autoria. Pondera que a suposta traficância é mera suposição dos policiais. Aduz ser usuário de drogas. Frisa que a palavra dos policiais não é suficiente para a condenação. Defende a sua absolvição por ausência de provas ou, ainda, o reconhecimento do princípio da insignificância em razão da quantidade ínfima de droga apreendida. No que concerne à dosimetria, narra que, na primeira fase, que há evidente equivoco da pena de partida. Afirma que “O monitoramento eletrônico é medida cautelar diversa da prisão enquanto se responde a processo penal em curso. Utilizar essa fundamentação para majorar a pena-base violação a presunção de inocência. Se não é possível utilizar ações penais em curso (súmula 444) para reconhecer negativamente maus antecedentes, o uso de tornozeleira não pode ser valorado negativamente, por interpretação teleológica”. Discorre que a culpabilidade não pode ser valorada negativamente em razão dos verbos do tipo penal. Articula que a pena privativa de liberdade e a pena de multa devem ser aplicadas no mínimo legal. Acrescenta que não há fundamentação para a aplicação do regime fechado, especialmente diante da quantidade ínfima de droga apreendida. Busca, assim, a sua absolvição. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06, bem como o redimensionamento da pena para 5 anos de reclusão, 500 dias-multa e regime inicialmente semiaberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/06 e 59 do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028